Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MICRO-ÔNIBUS. CULPA RECÍPROCA. MORA DOS CONTRATANTES E CONTRATADOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. LIQUIDAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que o contrato foi inadimplido por amplas as partes, fica evidenciada a culpa recíproca, que afasta a aplicação da cláusula penal em favor de qualquer dos litigantes.
2. Trata-se de hipótese de culpa recíproca, quando ambas as condutas (a compradora dos veículos que não salda os débitos e a vendedora que não disponibiliza o DUT) convergem para o desgaste na relação jurídica, ocasionando a rescisão contratual.
3. A exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, aplica-se em favor de ambas as partes, o que afasta o direito à multa rescisória por inadimplência.
4. Rescindido o contrato e retornando as partes ao estado anterior, impõe-se a liquidação de sentença para apurar o valor dos veículos que serão restituídos pela compradora à vendedora, cujo montante será compensado com as quantias a serem restituídas pelo vendedor à compradora.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.